Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703069-15.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A Decisão proferida pela Segunda Turma Criminal juntada ao ID 77017393 defere liminar para suspender a tramitação destes autos até o julgamento do mérito do Habeas Corpus no 0741351-66.2025.8.07.0000. É o breve relatório. Decido. Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus no 0741351-66.2025.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 7 de agosto de 2023. . ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal